Tribunal: TJDFT
Processo: 0750898-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FELIPE JUAN DE SOUZA RODRIGUES, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri do Gama/DF, pela qual deferiu o pedido formulado pelo ilustre representante do Ministério Público de juntada aos autos de certidão da folha de passagens do ora paciente na VIJ (Vara da infância e Juventude). Consoante narra a d. Impetrante, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 121, § 2o, I e IV, do CP, e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90. Operada a preclusão da referida decisão, o ilustre representante do Parquet requereu, nos termos do art. 422 do CPP, a juntada da aludida certidão, pleito esse acolhido pelo d. magistrado do con hecimento sob o fundamento no sentido de que o documento serviria de parâmetro para a dosimetria e para a análise da necessidade de decretação da prisão preventiva. Segundo a d. Defensoria Pública, entretanto, o c. STJ e também o egrégio TJDFT já pacificaram nas suas jurisprudências a orientação no sentido de que as passagens do condenado pela VIJ não podem servir de parâmetro na aferição da personalidade do condenado. Argumenta que além disso, se fosse o caso, bastaria que a folha fosse utilizada em apartado, sem estar acessível ao Júri. Conforme considerado pela d. Impetrante, o paciente será julgado por cidadãos leigos, que podem emitir um juízo de valor negativo a partir do histórico criminal do paciente, razão pela qual se afigura indevida a juntada de tal documento, de acordo com mencionada jurisprudência. Requer, nesse rumo, liminarmente, seja determinado o “desentranhamento da Folha de Passagens na VIJ do Paciente ou, ao menos, que o órgão acusatório seja proibido de utilizá-la nos debates orais, bem como seja tal documento declarado indisponível para os Senhores Jurados, colocando-o em autos apartados”. Brevemente relatado, decido. Consoante consta dos documentos que foram juntados aos autos, o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, conforme r. sentença proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri do Gama (ID 21752011). O trânsito em julgado da r. sentença de pronúncia ocorreu em 01/06/2000 (ID 21752011, pg. 29). O ilustre representante do Ministério Público requereu a juntada da folha de passagens do ora paciente pela Vara da Infância e Juventude. Em 19/11/2020, o d. Juiz do conhecimento deferiu o pleito, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: “Não vislumbro adequação do pedido da Defesa quanto ao indeferimento da juntada da folha de passagens pela VIJ dos réus aos autos. O artigo 143 do ECA se aplica tão somente às crianças e adolescentes enquanto se encontrarem nessa condição. (...) Nesse sentido vem decidindo este Tribunal: PENAL E PROCESSO PENAL. JUNTADA AOS AUTOS DA FOLHA DE PASSAGENS DO RÉU JUNTO ÀS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. SIGILO RELATIVO. De acordo com o disciplinado pelo artigo 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o sigilo dos atos infracionais cometidos por menor de 18 anos não é absoluto, podendo ser excepcionado quando for demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Ademais, inaplicável o princípio da proteção integral ao réu maior de idade. Por fim, de acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, a vedação prevista no artigo 143 refere-se somente, à esfera extrajudicial, não alcançando, assim, as apurações dos delitos que são efetuadas por meio do processo judicial. (Acórdão n.870561, 20150020091337PET, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 111). Com efeito, a despeito da certidão de passagens não poder ser considerada como reincidência ou antecedentes penais, até porque ato infracional não integra o conceito de crime, a informação nos autos a respeito da vida pregressa de uma pessoa acusada da prática de um crime não pode ser negada, mesmo aquela que se refira a eventuais práticas de atos infracionais. Isso porque tais informações podem ser consideradas no momento da dosimetria da pena, havendo corrente jurisprudencial que a admite como aferidor da personalidade voltada para o crime[1], embora parte da doutrina e jurisprudência rechaça a possibilidade delas servirem para o aumento da pena base. Mas não somente por isso, essa informação também pode completar o convencimento do Magistrado quando da decisão sobre eventual prisão preventiva, conforme orientação jurisprudencial dominante[2]. Ademais, há decisões dessa Corte no sentido de que é possível, inclusive, a juntada da folha relativa a eventuais atos infracionais referentes ao acusado em processo penal afeto ao Tribunal do Júri. (...) Assim, tenho que a análise da folha de antecedentes infracionais em processo criminal não viola o artigo 143 do ECA, como também não implica na atração do odioso Direito Penal do Autor, pois sua função no processo se destina à fase onde se avalia exatamente a pessoa do acusado, após a conclusão sobre a materialidade e autoria do crime, ou seja, no momento da dosagem da pena abstratamente cominada ao fato praticado e ao seu autor – a dosimetria da pena. Podendo ainda ser usada em decisões cautelares no processo. No que se refere aos Jurados e à possibilidade da influência em seus ânimos, vigora a Soberania dos Vereditos, aliada ao Princípio da Íntima Convicção dos Jurados e ao completo sigilo do Voto, de modo que qualquer elemento constante dos autos pode influenciar a convicção dos Jurados, a favor ou contra a sua defesa, até mesmo qualquer informação que conste dos autos a respeito da conduta social e, como no caso da folha de passagens, da personalidade do acusado. O princípio da íntima convicção é mitigado pela possibilidade do recurso da defesa quando o julgamento for manifestamente contrário à prova dos autos, no entanto, essa mitigação não alcança a possibilidade de impedimento que a acusação faça prova referente à vida pregressa do acusado, inclusive quanto aos atos infracionais eventualmente praticados, mormente porque tal informação detém finalidade diversa daquela de fazer prova nos autos quanto a materialidade autoria do crime. O que não se mostra possível seria a menção à folha de passagens pelo órgão acusatório em plenário, como argumento de autoridade a fundamentar o pedido de condenação, porque neste caso estaria se valendo o Ministério Público do odioso direito penal do autor. Todavia, a meu sentir, excluir a informação dos autos não se mostra compatível com o princípio do livre convencimento dos jurados, regra que não deve ser mitigada se não onde há expressa a possibilidade de mitigação, exatamente porque decorre de mandamento constitucional. Ademais, não se pode olvidar que a retirada dessas informações nos processos afetos ao Tribunal do Júri, ao argumento de que poderá influenciar o ânimo dos Jurados é também subtrair elementos que o Juiz Togado deve se valer para outras decisões, como a dosimetria da pena e a análise dos requisitos da prisão preventiva, os quais devem ser analisados na sentença proferida na Sessão Plenária e que visam em última análise, o interesse público. (...)” (ID 77567571 dos autos no 0006076-66)". Em atendimento ao r. comando supra, a certidão foi juntada aos autos em 19/11/2020 (ID 77602588 dos autos no 0006076-66). O pedido liminar consiste na determinação de desentranhamento da folha em comento dos autos da ação penal. No entanto, independentemente da controvérsia estabelecida, não existe risco a justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado, considerando que a sessão do Tribunal do Júri foi designada para 05/02/2021, conforme certidão de ID 76564803 dos autos de origem. Dessa forma, indefiro a liminar. Em virtude de já acessado aos autos de origem, não há necessidade de que o d. Juiz do conhecimento preste informações. Sendo assim, de imediato, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. I.